Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-42.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002140-42.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (APELADO), REINALVA BASILIO PAIVA - CPF: 580.732.991-00 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALVA BASILIO PAIVA - CPF: 580.732.991-00 (APELADO), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN WILLIAM PAIVA SOARES - CPF: 044.238.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 063.699.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – LEGITIMA PROPRIETÁRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA APOIO AO TRÁFICO DE DROGAS -
AÇÃO PENAL EM CURSO – JULGADO DO STF E TJDF –
RESTITUIÇÃO – INVIÁVEL -

RECURSO DESPROVIDO
.

É
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF, RE 638.491/PR)

Se o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam estar sendo utilizado, em tese, para prática do crime de tráfico de drogas ou suporte a este,
“inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal”
(TJDF, Acórdão 1271917).

“O fato de o bem ter procedência lícita e pertencer a terceiros, por si só, não afasta o perdimento, quando se comprova que o objeto é utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas”
(TJDF, Acórdão 1226666), a exigir dever de cautela do proprietário com o uso do seu veículo à terceiro.

Se a autoridade Policial requereu perícia do veículo apreendido e o bem interessa ao processo, não deve ser restituído (CPP, art. 118).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002140-42.2021.8.11.0011 -
COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE:

REINALVA BASILIO PAIVA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por REINALVA BASILIO PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, no incidente processual (N.U
1002140- 42.2021.8.11.0011)
, que indeferiu a restituição do veículo
Fiat Uno Way 1.0, 4 porta, cor branco, 2015/2015, Chassi 9BD195A6ZF0688571, Renavam 01046272648, Placa PVX-0494, apreendido em ação penal [
1002112-74.2021.8.11.0011]
em tese, por tráfico de drogas, conduzido por Jhonatan William Paiva [seu filho] – art. 33 da Lei 11.343/2006
(ID 108357953).

A apelante sustenta ser legítima proprietária do automóvel, que tem origem lícita.

Requer o provimento para restituição do veículo (ID 108357977).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108357982).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico ilícito de entorpecentes – decisão de indeferimento do pedido de restituição do veículo - 1. Sustentada necessidade de acolhimento do pleito externado - improcedência - utilização do veículo na prática da atividade delituosa - objeto apreendido que ainda interessa ao processo - ausência de demonstração da licitude do veículo apreendido - 2. Pedido de concessão de justiça gratuita - impossibilidade - ausência de prova da hipossuficiência - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 112958478)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Consta da denúncia que
“as equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar receberam informações de que o denunciando Jhonatan William Paiva estaria com uma quantidade de entorpecentes pronto para serem enviados para outra localidade, que, posteriormente, foi descoberto ser para o Estado de Goiás”; “sabendo que Jhonatan William Paiva possui executivo de pena por tráfico de drogas, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, foi realizada pela Polícia Civil checagem de seu deslocamento nos dias 27, 28 e 29 de agosto do corrente ano, verificando-se que Jhonatan por diversas vezes foi até um sítio localizado na zona rural desta urbe, local que, segundo denúncias, servia de ponto de embalagem e acondicionamento de drogas ilícitas.”

Em 29.8.2021, às 4h40, Jhonatan William Paiva e Maurício de Oliveira Borges, utilizando-se do veículo Fiat/Uno, placas PVX-0494, se dirigiram para a referida propriedade rural [
“
ponto de embalagem e acondicionamento de drogas”
]
. Em seguida, os policiais visualizaram dois veículos deixando o local, sendo que o

Fiat Uno estava sendo conduzido somente por Jhonatan William Paiva [filho da apelante] e a caminhonete Gm/S10 Rodeio D, cor preta e placa NTZ9H25 dirigida pelo codenunciado Maurício de Oliveira Borges. Ato contínuo, os agentes públicos abordaram o veículo Gm/S10 Rodeio D, cor preta e placa NTZ9H25 e encontraram 66 tabletes (sessenta e seis) de cocaína, com peso total de 35kg (trinta e cinco quilos), acondicionadas no tanque de combustível.

Em 15.10.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“[...]O Código de Processo Penal e Código Penal estipulam, expressamente, as regras a serem observadas para a restituição de coisas apreendidas no inquérito ou ação penal, condicionando-se a três requisitos: a) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); b) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e c) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP). No caso dos autos, alega a requerente que é genitora de Jhonatan Willian Paiva Soares e que o veículo apreendido é de sua propriedade, bem como que o bem foi apreendido quando se encontrava na garagem de sua residência, não havendo qualquer ligação com o crime imputado ao seu filho. Juntou aos autos CRV, cópia de contrato particular de venda e comprovantes de pagamento. Em análise do auto de prisão em flagrante que originou a apreensão do bem (1002112-74.2021.8.11.0011), verifico que foi imputado a Jhonatan William Paiva Soares a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta na decisão proferida no APF que o relatório policial de n. 2021.1311600 (id 64231701) detalha a ação de Jhonatan na empreitada criminosa. Demonstrando as diversas idas até o local de embalo do entorpecente nos dias anteriores ao fato, bem como, no dia da prisão em flagrante, todas em posse do veículo apreendido. O relatório aponta que Jhonatan saiu de sua residência, buscou o suspeito Maurício e se dirigiu até o mencionado sítio de embalo dos entorpecentes, tudo acompanhado pela polícia, conforme mídia juntada aos autos.

Saliento, ainda, que com o suspeito foram encontrados 66 (sessenta e seis) tabletes de entorpecentes análogos a cocaína. Nestes termos, verifico que resta demonstrada a existência de indícios de que o veículo apreendido era utilizado para prática do crime de tráfico de drogas, isto é, neste momento processual, há indicação de que o veículo era instrumento para a prática do crime. Sobre o tema, dispõe o artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, que constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Em que pese a requerente demonstrar que o veículo era de sua propriedade, constato que tais fatos não impõem o deferimento do pedido de restituição, até porque, conforme demonstrado acima, há suspeita de que o veículo era utilizado para realizar o tráfico de drogas, portanto, até o presente momento, incabível a restituição pretendida. Pelo exposto, indefiro a restituição do bem requestada e determino o arquivamento do presente incidente.
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 108357972).

A ação penal está na fase de instrutória, com audiência designada para 31.3.2022
[
relatório deste recurso 7.3.2022].

Pois bem.

A apelante é genitora do denunciado
Jhonatan William Paiva e
comprovou ser proprietária do veículo
Fiat/Uno, placas PVX-0494,
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID. 106101473).

Verifica-se, na denúncia [1002768-31.2021.8.11.0011], que o referido automóvel estaria sendo usado, em tese, para a perpetuação do tráfico de drogas por Jhonatan Willian Paiva, filho da apelante.

O c. STF, em repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Outrossim, se o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam estar sendo utilizado, em tese, para prática do crime de tráfico de drogas ou suporte a este,
“inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal”
(TJDF, Acórdão 1271917, 07316274520198070001, Nilsoni De Freitas Custodio - 20.8.2020).

Noutro giro,
“o fato de o bem ter procedência lícita e pertencer a terceiros, por si só, não afasta o perdimento, quando se comprova que o objeto é utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas”
(TJDF, Acórdão 1226666, 07248114720198070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA – 4.2.2020), a exigir dever de cautela do proprietário com o uso do seu veículo à terceiro, o qual estava cumprindo pena definitiva por tráfico de drogas, situação de conhecimento da apelante, por ser seu filho.

Enfim, foi requisitada pela autoridade Policial [Carla Evangelista Lindenberg Nogueira] a perícia dos veículos apreendidos [Uno e S-10], para aferição de eventuais modificações -
“(mocó)” -
(PJE 1002768-31.2021.8.11.0011- ID 68676115), que facilitam o tráfico de entorpecentes, de modo que o bem interessa ao processo, motivo pelo qual não deve ser restituído (CPP, art. 118).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022